Tribunal: TJMT
Processo: 1013694-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013694-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Compromisso]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), RAYZZA LORRANY APARECIDA CORREIA RODRIGUES - CPF: 384.268.018-03 (AGRAVADO), EDUARDO PATROCINIO DE MORAES FILHO - CPF: 103.691.086-55 (AGRAVADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE SEMOVENTES – PEDIDO DE ARRESTO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ALTA LIQUIDEZ E FÁCIL DISSIPAÇÃO DOS BENS – INDÍCIOS DE ESGOTAMENTO PATRIMONIAL – PERIGO DE INEFICÁCIA DA EXECUÇÃO – RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a concessão de medida liminar recursal para fins de arresto de bens móveis sujeitos à rápida dissipação, como semoventes, quando demonstrado nos autos fundado receio de ineficácia da execução.

A existência de inadimplemento contratual, a natureza dos bens fiduciariamente vinculados (bovinos de alto valor econômico e circulação livre), bem como o risco de esvaziamento patrimonial dos devedores, evidenciado por movimentações suspeitas, autorizam a constrição antecipada dos bens.

Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, impõe-se a concessão da tutela de urgência para preservar a utilidade do processo executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, em face de decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 1000239-43.2025.8.11.0029, movida contra RAYZZA LORRANY APARECIDA CORREIA RODRIGUES E EDUARDO PATROCÍNIO DE MORAES FILHO, que indeferiu o pedido de arresto de semoventes dados em garantia fiduciária.

A decisão agravada indeferiu o pedido ao fundamento de ausência de comprovação de risco atual à efetividade do processo e de elementos que indicassem fraude ou dilapidação patrimonial iminente.

A cooperativa agravante alega que celebrou com os agravados Cédula de Crédito Bancário (CCB no 0055000531) em 05/12/2023, no valor de R$ 800.745,00, com vencimento em 04/12/2024. A operação foi destinada à aquisição de bovinos da raça nelore, tendo sido firmada garantia sobre os próprios semoventes adquiridos com os recursos do crédito.

Sustenta que os executados encontram-se inadimplentes e não demonstraram qualquer intenção de compor extrajudicialmente o débito, razão pela qual foi ajuizada a execução com pedido de arresto.

Alega que os semoventes são os únicos bens de valor e livre circulação conhecidos dos devedores e que a sua facilidade de alienação e transporte representa ameaça concreta à utilidade da execução.

Com estas razões, a agravante pleiteia, liminarmente, a reforma da decisão agravada para que seja determinado o arresto dos semoventes identificados nos autos, em caráter de urgência.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada, com a confirmação da liminar vindicada.

No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 285287371).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 287141362).

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

Na espécie dos autos, verifica-se que a agravante ajuizou execução fundada em título extrajudicial regularmente constituído, a Cédula de Crédito Bancário no 0055000531, firmada em 05/12/2023 e inadimplida pelos devedores.

Trata-se, portanto, de relação jurídica comprovada e não contestada nos autos, de natureza contratual, com vencimento futuro, mas cláusula de vencimento antecipado, cuja eficácia está demonstrada.

Quanto à medida de arresto, trata-se de providência cautelar voltada à asseguração do resultado útil da execução, especialmente quando há risco de ocultação ou dissipação dos bens que possam responder pelo juízo.

Nos autos, a agravante aponta os semoventes adquiridos como os únicos bens vinculados à operação de crédito, os quais estariam sujeitos a esvaziamento patrimonial.

Embora o juízo de origem tenha entendido ausente o risco, entendo que, nesta fase liminar, os elementos dos autos permitem cognição sumária suficiente para autorizar a concessão da medida.

A natureza dos bens indicados, bovinos da raça nelore, recomenda tratamento especial, considerando sua alta liquidez, facilidade de transporte interestadual ou até internacional, ausência de registro centralizado e possibilidade de alienação informal, o que fragiliza sobremaneira a efetividade da execução.

Ademais, consta dos autos a descrição de movimentações patrimoniais suspeitas entre os devedores, inclusive com transferência de produtos agrícolas e de valores a terceiros, supostamente usados como interpostas pessoas, o que sugere indício de tentativa de esvaziamento patrimonial.

Ressalte-se que o arresto de bens ainda não citados, como ocorre aqui, é plenamente admitido pelo CPC, não havendo exigência de prova plena de fraude, mas sim de fundado receio de ineficácia da execução, o que, no caso, resta demonstrado.

A medida, além de reversível, resguarda o juízo executivo, não resultando em perda da posse ou da propriedade imediata, mas tão somente na constrição judicial dos bens indicados.

Portanto, em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos legais para concessão da medida de urgência pleiteada.

Portanto, à luz dos princípios da boa-fé contratual, prevenção e função social do contrato, e diante da necessidade de preservação da utilidade do processo, a concessão da tutela recursal mostra-se necessária e adequada à proteção cautelar do direito arguido.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM PARA DETERMINAR O ARRESTO DE SEMOVENTES. DECISÃO ESCORREITA. EXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes os requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na probabilidade do direito do autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a manutenção da decisão é medida que se impõe. 2. No caso dos autos a probabilidade do direito decorre do fato de terem sido encontrados em posse do agravante semoventes de propriedade da parte autora/agravada. O perigo de dano é evidente pois semoventes da natureza dos pretendidos pelo autor/agravado (bovinos) são facilmente ocultáveis, comercializáveis, de forma que o indeferimento do pedido tem o condão de trazer prejuízos severos ao autor/agravado. 3. Decisão mantida. 4. Recurso Desprovido.” (N.U 1016402-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, publicado no DJE 09/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO EXECUTADO – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO DE SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a realização de arresto prévio, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC.” (TJMT - N.U 1018088-91.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, publicado no DJE 18/09/2020)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar recursal de ID 285287371
para determinar o arresto dos semoventes dados em garantia na Cédula de Crédito Bancário no 0055000531, conforme relação e localização indicadas nos autos da execução originária.
O cumprimento da medida deverá observar as cautelas legais, inclusive quanto à identificação, certificação e guarda adequada dos bens, lavrando-se auto circunstanciado da diligência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025